Tribunal: TJSP
Processo: 2126858-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de urgência. Pretensão de suspensão de protestos. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Dificuldades econômicas/financeiras que podem justificar, se devidamente comprovadas, o adiamento, a prorrogação ou eventual parcelamento de obrigações, sob pena de se impor, a quem tem

Ementa:
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de urgência. Pretensão de suspensão de protestos. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Dificuldades econômicas/financeiras que podem justificar, se devidamente comprovadas, o adiamento, a prorrogação ou eventual parcelamento de obrigações, sob pena de se impor, a quem tem o débito, dano irrecuperável. Protestos que têm origem em débitos de ICMS. Demanda com potencial efeitos sobre os direitos do fisco, que não integra o polo passivo da ação. Débito de ICMS parcelado. Ausência de comprovação do adimplemento das parcelas. Natureza tributária do emolumento cartorário. Jurisprudência do STF. Inviabilidade de suspensão dos protestos, sem o devido recolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo devedor. Requisitos à concessão da tutela não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126858-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI, são agravados 1o TABELIÃO DE
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP, 2o
TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE
CAMPINAS/SP e 3o TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA
COMARCA DE CAMPINAS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126858-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44823
Agravo de Instrumento No: 2126858-47.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Dm Indústria e Comércio de Vidros Eireli
Agravados: 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Campinas/sp, 2o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Campinas/sp e 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Campinas/sp
Ação de obrigação fazer c.c. tutela provisória de
urgência. Pretensão de suspensão de protestos.
Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento.
Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de
força maior. Dificuldades econômicas/financeiras
que podem justificar, se devidamente comprovadas, o
adiamento, a prorrogação ou eventual parcelamento
de obrigações, sob pena de se impor, a quem tem o
débito, dano irrecuperável. Protestos que têm origem
em débitos de ICMS. Demanda com potencial efeitos
sobre os direitos do fisco, que não integra o polo
passivo da ação. Débito de ICMS parcelado. Ausência
de comprovação do adimplemento das parcelas.
Natureza
tributária
do
emolumento
cartorário.
Jurisprudência do STF. Inviabilidade de suspensão
dos protestos, sem o devido recolhimento. Ausência
de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito invocado pelo devedor. Requisitos à concessão
da tutela não preenchidos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
DM Indústria e Comércio de Vidros Eireli interpôs agravo de
instrumento contra a decisão de Primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela
antecipada pleiteada pela requerente, para suspender, por seis meses, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126858-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
protestos existentes junto aos três Cartórios de Protesto da Comarca de
Campinas (SP). A agravante busca a reforma da decisão, suscitando as
dificuldades financeiras causadas pelo impacto da pandemia em suas vendas e
faturamento. Alega que os protestos são decorrentes de débitos de ICMS, os
quais foram objeto de planos de parcelamento junto ao Fisco. Sustenta que os
protestos não foram baixados, por não dispor da quantia para o pagamento da
taxa cartorária. Defende que a suspensão dos protestos lhe possibilitará obter
empréstimos bancários com o objetivo de efetuar o pagamento das taxas do
Cartório, para baixa dos protestos, dar continuidade a sua atividade econômico e
pagar os salários de funcionários.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de urgência,
faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações e o
'periculum in mora'.
Pois bem.
Não há dúvidas de que a pandemia se constitui em força
maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126858-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
As dificuldades econômicas/financeiras enfrentadas por
empresas e pessoas físicas decorrentes das necessárias medidas de isolamento
social podem, se devidamente comprovadas, justificar o adiamento, a
prorrogação ou eventual parcelamento de obrigações, sob pena de se impor, a
quem tem o débito, dano irrecuperável, além de o próprio credor ficar alijado de
obter o cumprimento da obrigação em sua totalidade.
No caso, contudo, é incabível o acolhimento da pretensão da
agravante, para suspender os efeitos dos protestos.
Primeiramente, porque, pretendendo a suspensão de protestos
decorrentes de débitos de ICMS, deixou de incluir o fisco, credor da dívida, no
polo passivo da presente demanda, a qual tem potencial efeitos diretos sobre os
direitos daquele.
Ademais, a agravante comprovou o parcelamento dos débitos
de ICMS que motivaram as restrições creditícias, porém não qualquer prova nos
autos que comprova o adimplemento das referidas parcelas [fls. 28/45 dos autos
de origem].
Por fim, considerando a natureza tributária do emolumento
cartorário, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, resta
inviável suspender a sua exigibilidade, para os fins requeridos, e afastar os
protestos, ainda que temporariamente, sem o devido recolhimento.
A respeito da natureza do emolumento cartorário confira-se:
“A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126858-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza
tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em
consequência, quer no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua
exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo
vinculado” [STF, ADI 1.378 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 30-11-1995, P, DJ de
30-5-1997.]
Diante de todos esses elementos, verifica-se de fato que a
pretensão do autor de suspensão temporária dos protestos não carrega a
probabilidade do direito alegado ou a relevância de sua fundamentação.
Acerca da probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela
dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 312).
Sob este diapasão, embora a narrativa baste para exsurgir a
convicção do 'periculum in mora', é insuficiente para formar a verossimilhança
necessária para a antecipação da tutela almejada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica